Tribunal: STF
Processo: HC 109390
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Crime Militar. Ato libidinoso com agravante (art. 235, c/c art. 237, II, e art. 70, II, g, do CPM). Paciente condenado por acórdão do Superior Tribunal Militar a cumprir pena de 1 (um) ano de detenção, convertida em prisão, nos termos do art. 59 do CPM, denegada a concessão de sursis, em face de expressa vedação do art. 88, II, alínea b do CPM. 3. Alegação de ausência de representação da vítima, de ocorrência de prescrição, de insuficiência probatória para a condenação, de utilização indevida de prova emprestada e de ilegalidade da vedação ao sursis. 4. Embora o CPM e o CPPM sejam silentes quanto à representação da vítima em crimes sexuais, o instituto é incompatível com a natureza da ação penal militar que, em regra, é pública, excetuadas, apenas, as hipóteses previstas no art. 122 do CPM. 5. Afastada a alegação de prescrição. O acórdão condenatório que reforma sentença absolutória também tem o condão de interromper o lapso prescricional. 6. Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Nos crimes contra os costumes, o depoimento da vítima ganha relevo, considerando tratar-se de fatos praticados sem a presença de terceiros. No caso, a condenação não se deteve ao depoimento da vítima, mas buscou a conjugação de suas declarações com depoimentos colhidos em Juízo sob o crivo do contraditório. Testemunhas não contraditadas. 7. Não há incompatibilidade entre o art. 88, II, b, do CPM e a Constituição Federal. Precedentes. 8. Ordem denegada.